Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
3. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, porquanto sua necessidade deve ser comprovada, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.
4. Conforme preleciona o art. 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.